Tribunal: TJDFT
Processo: 0746230-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0746230-92.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: WZD OCTOGONAL CURSOS DE IDIOMAS LTDA - ME AGRAVADO: ALEXANDRE COELHO PAIVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WIZARD – WZD OCTOGONAL CURSOS DE IDIOMAS LTDA ME, contra decisão proferida pelo d. magistrado da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, no cumprimento de sentença no 0008574-81.2016.8.07.0001. Em breve síntese, o agravante alega que em 2016 ajuizou ação de execução de nota promissória, relacionada à prestação de serviços educacionais de idioma estrangeiro, contra o agravado/executado, no valor atualizado de R$ 25.355,30. Esclarece que após várias tentativas de localização do executado, em 27/03/2020, foi determinada a citação por edital e, em seguida, os autos foram remetidos à Curadoria de Ausentes da Defensoria Pública. Afirma que a Defensoria Pública, contudo, pugnou por mais uma diligência citatória por carta precatória, para endereço no Rio de Janeiro, o que foi deferido pelo MM Juiz a quo. Assevera que contra esta decisão apresentou petição na qual alegou que há nos autos informação de que o executado se mudou para o exterior. Com intuito de evitar o envio de carta precatória para citação no Rio de Janeiro, pediu ao MM Juiz que expedisse ofício ao Ministério da Justiça e à Receita Federal, com objetivo de informarem se há registro de que o executado resida nos Estados Unidos ou em qualquer outro país. Em seguida, o MM Juiz proferiu decisão ID 72208371, limitando-se a afirmar “Nada a prover quanto ao pedido de ID 71593616.” Com intuito de esclarecer e sanar omissão da r. decisão, o Exequente/Agravante opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (ID 72854487). Nesta sede recursal, alega o agravante que, de acordo com certidão do Sr. Oficial de Justiça, há notícias de que o executado/agravado se mudou para os Estados Unidos, há aproximadamente 1 (um) ano, o que entende ser suficiente para a concluir que ele está em lugar incerto e não sabido. Aduz que não se opõe à nova tentativa de citação do executado/agravado, mas que para garantia da celeridade e efetividade processual, entende ser mais adequado oficiar aos órgãos públicos antes que seja remetida a carta precatória. Afirma que se confirmado que o agravado reside no exterior a citação poderá ser feita por via postal ou carta rogatória e, se não confirmado, poderá ser ratificada a citação editalícia. Fundamenta seu pedido no artigo 319, §1o, do CPC, segundo o qual o autor da ação, caso não disponha do endereço da parte ré, poderá requerer outras diligências para obtenção de informações sobre a localização desta. Requer, ao final: “Seja recebido este agravo de instrumento e deferida a tutela de urgência ou de evidência, para determinar que seja expedido ofício ao Ministério da Justiça e à Receita Federal, para que digam nos autos se consta em seus registros alguma informação de que o Agravado não habita mais no Brasil, e sim nos EUA ou em qualquer outro país estrangeiro, informando seu endereço, caso possua. Subsidiariamente, caso Vossa Excelência, o(a) Relator(a), indefira o pedido de tutela de urgência ou de evidência, requer seja atribuído efeito suspensivo à execução dos autos principais no 0008574- 81.2016.8.07.0001, a fim de evitar a perda do objeto deste agravo com a remessa da carta precatória que ora se quer evitar ou postergar. (...) Seja provido este agravo de instrumento e reformadas as decisões agravadas, confirmando a decisão liminar, se deferida, para determinar que seja expedido ofício ao Ministério da Justiça e à Receita Federal, para que digam nos autos se consta em seus registros alguma informação de que o Agravado não habita mais no Brasil, e sim nos EUA ou em qualquer outro país estrangeiro, informando seu endereço, caso possua.” Preparo comprovado (Ids 20692712 e 20692713). É a síntese do necessário. Decido No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Do exame dos autos principais, verifica-se que o executado/agravado não foi encontrado, para ser citado, no endereço inicialmente indicado nos autos. Em razão disso, atendendo pedido formulado pelo Exequente/agravante, o d. Magistrado deferiu o pedido de pesquisa pelos sistemas disponíveis ao Judiciário. Em resposta, foram listados outros endereços, sendo 2 (dois) em Brasília e 3 (três) na comarca do Rio de Janeiro. Foram, então, feitas algumas diligências citatórias nos endereços indicados, inclusive por meio de carta precatória, mas todas as tentativas foram infrutíferas. Diante dessa situação, o Exequente pediu a citação por edital do executado, o que foi deferido pelo d. Juiz, em 27/03/2020. Transcorrido o prazo da citação por edital, foi nomeado Curador Especial e os autos encaminhados para a Defensoria Pública. A Curadoria Especial, por meio da petição ID 70394555, alegou que não houve diligência em um dos endereços indicado nos autos, localizado no Rio de Janeiro, suscitando, assim, possível nulidade da citação editalícia. Em razão disso, pugnou por nova diligência para citação do executado, para esgotamento dos meios de localização. Em despacho ID 70663688, o Exequente foi intimado a se manifestar e, a despeito de ter se contraposto ao pedido da Curadoria Especial, o d. Magistrado decidiu pela necessidade de nova diligência, aduzindo que: “(...) a fim de que seja possível apreciar o pedido de nulidade de citação por edital formulado pela Curadoria dos Ausentes, em sede de exceção de pré-executividade, determino a realização de diligência para citação da parte executada, para o endereço indicado ao ID 70394555, nos termos da decisão de recebimento da petição inicial.” Em virtude desta última decisão, o Exequente formulou o pedido de envio de Ofício ao Ministério da Justiça e à Receita Federal, com o objetivo de evitar uma nova carta precatória para a comarca do Rio de Janeiro o que foi, acertadamente, indeferido pelo MM Juiz. Ainda que questionável a ausência de fundamentação na decisão proferida pelo d. Magistrado, forçoso reconhecer que a providência determinada é a cabível e necessária, porquanto já havia endereço indicado nos autos que, em tese, não havia sido diligenciado anteriormente. A providência pleiteada pela Defensoria Pública é medida preventiva que busca evitar ulterior nulidade do feito, pois nula é a citação por edital antes de providenciada a diligência citatória na totalidade dos endereços noticiados nos autos, a conferir: “AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. CITAÇÃO DA REQUERIDA POR EDITAL. NULIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRO ENDEREÇO. Ausentes os requisitos do artigo 231 do Código de Processo Civil e nos termos do artigo 247 do mesmo diploma, é de se aplicar a regra segundo a qual "é nula a citação por edital se não esgotadas as diligências necessárias para o chamamento processual, em processo onde se tem notícia de outros endereços" (RHC 10.835/PB, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU de 13.8.2001). Preliminar de nulidade da citação acolhida.” (AR 686/DF, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 17/06/2002, DJ 18/11/2002, p. 151) (grifei) Ademais, não há previsão legal para o pedido formulado pelo Agravante, no sentido de enviar ofício a órgãos federais com o objetivo de obter possível informação de mudança do exequente para outro país. Assim, nesta fase de cognição sumária, e ante as informações contidas nos autos, não vislumbro o cabimento das medidas pleiteadas pelo Agravante, pois não restou evidenciado o periculum in mora ou caracterizada a plausibilidade do direito. Com essas considerações, INDEFIRO as tutelas de urgência pleiteadas. Intime-se a Defensoria Pública, na condição de Curadora Especial, para, querendo, apresentar contrarrazões (artigo 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília/DF, 23 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator